Tribunal: TJDFT
Processo: 0730763-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730763-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em desfavor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação repetição de indébito c/c ressarcimento por danos materiais e morais ajuizada por ALESSANDRE DAVIDSON DA SILVA SANTOS em desfavor de RODRIGO JOSE DE AZEVEDO (Processo no 0711575-58.2025.8.07.0020). Os autos foram distribuídos, inicialmente, para o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID no 74453169 – Págs. 24/25), ao argumento de que (i) o autor é domiciliado no Guará; (ii) o domicílio do réu em Águas Claras não foi comprovado; e (iii) a ação versa sobre serviços prestados em imóvel localizado no Guará, foro que se mostraria mais adequado por se relacionar diretamente ao objeto da demanda e à produção de provas. Os autos foram remetidos para o Juízo da Vara Cível do Guará, que suscitou o presente conflito negativo de competência (ID no 74453169 – Págs. 28/29). Para tanto, fundamentou que a redistribuição do feito decorreu de declínio de competência relativa sem provocação da parte interessada, contrariando a Súmula no 33 do STJ, de modo que inexistiria prática abusiva que justifica a atuação de ofício. Posto isso, com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), designo o douto Juízo suscitado (JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Comuniquem-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador